Tribunal: STF
Processo: RE 103093
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- AÇÃO DE EXECUÇÃO BASEADA NO ART. 585, INC. VII, DO C.P.C.,
INSTRUIDO COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE LIVROS MERCANTIS
(ART. 844, INC. III, DO C.P.C.). PROCEDIMENTO LIMINAR QUE SE INSERE
NO ELENCO DOS ARTS. 584 E 585 DO C.P.C., NÃO PODE SER USADO PARA
FUNDAMENTAR COBRANÇA EXECUTIVA. INTELIGENCIA DO PARAGRAFO 1, DA
LEI DE FALÊNCIAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.
ADEMAIS, SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATORIA DE MEDIDA CAUTELAR, NÃO
PODE SERVIR DE BASE A UMA AÇÃO EXECUTIVA NA JUSTIÇA COMUM. O
TÍTULO NÃO TEM FORÇA EXECUTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RESTAURANDO-SE A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DO EXECUTADO.